Tribunal: TJSP
Processo: 0025392-87.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Reeducanda que não preenche os requisitos previstos no artigo 117 da Lei de Execução Penal. Ausência de excepcionalidade apta a justificar a benesse pretendida. Recurso não provido.